Tribunal: TJBA
Processo: 8093620-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
NOVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PARECER PEL
A REJEIÇÃO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alberto José da Silva
contra acórdão desta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal que, ao julgar aclaratórios anteriores, afastou as vetoriais antecedentes, conduta social e motivos do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e mantendo a medida de segurança de internação hospitalar pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. O Embargante sustenta contradição (por ter o acórdão mantido a pena-base acima do mínimo mesmo após excluir três vetoriais negativas) e omissão (suposta fundamentação insuficiente para afastar o laudo que recomendava o tratamento ambulatorial). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o acórdão incorreu em
contradição interna
ao manter a pena-base acima do mínimo legal embora afastadas três vetoriais; e

(ii)
saber se o acórdão é
omisso
quanto à fundamentação da manutenção da medida de segurança de internação hospitalar em detrimento do tratamento ambulatorial sugerido pela perícia, notadamente quanto à periculosidade atual do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não há contradição na dosimetria. O acórdão embargado expurgou vetoriais indevidamente consideradas, mas manteve duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), suficientes para justificar pena-base superior ao mínimo. A mera exclusão de vetoriais não impõe redução automática ao piso legal.

4. Não se verifica omissão sobre a medida de segurança. O acórdão explicitou que o juiz não está vinculado ao laudo pericial (art. 182 do CPP), sendo legítima a adoção de solução diversa, desde que motivada. A internação foi mantida com fundamento na periculosidade atual do agente, evidenciada pelo histórico de reiteração delitiva em crimes de natureza sexual e pela necessidade de tratamento psiquiátrico mais intenso.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da motivação adotada pelo Tribunal (art. 619 do CPP; STF, ED no AgRg na Rcl 43110/PE; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Teses de julgamento:

“1.

A exclusão de vetoriais indevidamente valoradas não impõe a redução da pena-base ao mínimo legal quando remanescem circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea.”

“2. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial (art. 182 do CPP), podendo, motivadamente, aplicar medida de segurança diversa da recomendada, especialmente quando evidenciada a periculosidade atual do agente.”

DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
RELEVANTES CITADOS:

Código Penal: arts.
26
, parágrafo único;
59
;
97
;
98
.

Código de Processo Penal: art.
182
; art.
619
.

Resolução CNJ nº
487/2023
, art. 13.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF
, Emb. Decl. no Ag. Reg. na Reclamação nº 43110/PE, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 08.09.2022.

STJ
, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal de 8093620-43.2022.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Embargante Alberto José da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.